Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ORDEM DE LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. QUANTIA CONTROVERTIDA. MATÉRIAS DE DEFESA PARCIALMENTE RECONHECIDAS PELO CREDOR. DEVER DE CAUTELA.
1. Existindo discussões acerca dos valores penhorados pelo juízo a quo, mostra-se prematura a liberação imediata da integralidade da quantia constrita do patrimônio do devedor, principalmente quando o próprio credor reconhece como indevidas parte dos valores lá depositados. 1.1. Estando pendente de julgamento os Embargos a Execução propostos pelo devedor – no qual apresenta outras matérias de defesa –, devem os valores penhorados permanecer a disposição do juízo até o seu julgamento definitivo, sendo possível, no entanto, a liberação imediata dos valores tido como incontroversos, conforme permissivo constante no art. 526, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedente desta Turma.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.